Tribunal: TJMT
Processo: 1008110-30.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008110-30.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KARLA MATOS DE CARVALHO - CPF: 688.295.151-91 (APELADO), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), M. C. C. - CPF: 094.685.111-54 (APELADO), M. C. C. - CPF: 094.685.211-17 (APELADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO HABITACIONAL NA MODALIDADE PRESTAMISTA VINCULADO A CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NATUREZA E FINALIDADE DO SEGURO, AO DESTINATÁRIO DA INDENIZAÇÃO E AOS LIMITES DA COBERTURA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA DETERMINAR O REJULGAMENTO DOS ACLARATÓRIOS. RECONHECIMENTO DE OMISSÃO ESTRITA NO ACÓRDÃO QUANTO À EXPLICITAÇÃO DA FORMA DE CUMPRIMENTO DA CONDENAÇÃO SECURITÁRIA. INTEGRAÇÃO DO JULGADO PARA CONSIGNAR QUE A INDENIZAÇÃO DEVE SER DESTINADA À QUITAÇÃO/AMORTIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR, NA PROPORÇÃO DA RENDA DO SEGURADO FALECIDO, MEDIANTE PAGAMENTO DIRETO À ESTIPULANTE/CREDORA. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO RESULTADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS MERAMENTE INTEGRATIVOS E PREQUESTIONADORES.

I. Caso em exame

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela seguradora, em face de acórdão proferido nos autos do recurso de apelação cível interposto em ação de cobrança de seguro cumulada com indenização por danos morais, ajuizada pelos herdeiros menores e ex-conjuge, em razão de contrato de financiamento imobiliário firmado junto à Caixa Econômica Federal, garantido por seguro habitacional na modalidade prestamista, em que o falecido contribuía com 48,61% da renda familiar utilizada para composição da cobertura.

A sentença julgou procedente o pedido para declarar nula cláusula limitativa que excluía a cobertura securitária em caso de condução de veículo sem habilitação, condenando a ré ao pagamento da indenização securitária correspondente a 48,61% do contrato de financiamento (R$ 47.443,36), bem como ao pagamento de danos morais.

Em grau recursal, o acórdão deu parcial provimento à apelação da seguradora para afastar apenas a condenação por danos morais, mantendo a nulidade da cláusula restritiva e a obrigação de pagamento da indenização securitária, no percentual de 48,61% do financiamento.

A seguradora opôs embargos de declaração alegando omissão quanto à natureza e finalidade do seguro prestamista, ao destinatário da indenização (se a Caixa Econômica Federal, na qualidade de estipulante/credora, ou os autores) e à extensão da cobertura, sustentando que a indenização deve ser destinada à quitação/amortização do saldo devedor do mútuo, até o limite do capital segurado, proporcional à renda do segurado falecido. Os embargos foram inicialmente rejeitados.

Interposto recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a existência de omissão no acórdão desta Corte quanto à tese jurídica relacionada aos arts. 757 e 760 do Código Civil, determinando o retorno dos autos para novo julgamento dos embargos de declaração, a fim de que fosse enfrentada, de forma expressa, a questão relativa ao objetivo do seguro prestamista e à destinação da indenização securitária. Devolvido o feito, colhido parecer ministerial pelo acolhimento parcial dos aclaratórios para sanar a omissão, sem alteração do resultado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante, na forma do art. 1.022 do CPC, por deixar de enfrentar, de modo expresso e suficiente, a tese jurídica deduzida pela embargante acerca da natureza e finalidade do seguro prestamista habitacional, do destinatário da indenização securitária e dos limites da cobertura (especialmente a vinculação ao percentual de 48,61% da renda do segurado falecido e à quitação/amortização do saldo devedor do financiamento junto à Caixa Econômica Federal), bem como se é necessário explicitar, no corpo do acórdão, a forma de cumprimento da condenação securitária, sem, contudo, modificar o resultado já alcançado no julgamento da apelação.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração constituem instrumento voltado a sanar vícios formais da decisão judicial – obscuridade, contradição, omissão ou erro material –, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da causa. Todavia, a própria disciplina do art. 1.022 do CPC legitima o uso dos aclaratórios para integrar o julgado quando este deixa de se pronunciar sobre ponto ou questão sobre a qual deveria manifestar-se, especialmente na presença de tese jurídica relevante suscitada pelas partes, o que igualmente se conecta ao dever de fundamentação previsto no art. 489 do mesmo diploma.

No caso concreto, o Superior Tribunal de Justiça, ao prover o recurso especial da embargante, reconheceu expressamente que o acórdão desta Corte deixou de enfrentar, de maneira específica, a tese relativa ao objetivo do seguro prestamista e à destinação da indenização securitária, considerando os arts. 757 e 760 do Código Civil, razão pela qual determinou o retorno dos autos para rejulgamento dos embargos. Esse comando vincula o órgão fracionário, impondo o reconhecimento da existência de omissão a ser suprida, sob pena de negativa de jurisdição.

O contrato em debate é de seguro prestamista habitacional, vinculado a mútuo imobiliário celebrado no âmbito de programa habitacional, em que o segurado falecido integrava a renda familiar na proporção de 48,61%, percentual este expressamente indicado para fins de cobertura. A natureza desse seguro difere do seguro de vida clássico: o interesse segurado é, primordialmente, o cumprimento da obrigação de pagamento assumida pelo devedor junto ao credor (instituição financeira), de modo que a indenização não se destina, em primeiro plano, aos herdeiros, mas à quitação ou amortização do saldo devedor do contrato originário, até o limite do capital segurado.

A regulamentação setorial – a exemplo da Resolução CNSP no 439/2022 – consagra que, no seguro prestamista, o primeiro beneficiário é o credor, a quem se destina a indenização securitária, sendo eventual saldo remanescente, se houver, entregue ao segurado ou a seus beneficiários, consoante previsão contratual específica. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça caminha na mesma direção, assentando que, em regra, a indenização do seguro prestamista é paga ao estipulante/credor, para satisfação do saldo devedor, não havendo direito automático dos herdeiros ao recebimento direto de valores, salvo estipulação expressa em sentido diverso.

À luz dessa moldura normativa e jurisprudencial, impõe-se explicitar que a condenação da seguradora ao “pagamento da indenização securitária correspondente a 48,61% do contrato de financiamento”, tal como fixada na origem e mantida pelo acórdão, deve ser compreendida em consonância com a própria natureza do seguro prestamista e com o pedido inicial, que já postulava, em essência, a cobertura destinada à quitação parcial do financiamento junto à Caixa Econômica Federal, e não o recebimento de numerário pelos autores.

Assim, é de rigor a integração do acórdão embargado para consignar, de modo inequívoco, que: (i) a indenização securitária devida em razão do falecimento do segurado Marcos da Costa Campos corresponde ao percentual de 48,61% da composição de renda utilizada para fins de cobertura; (ii) tal indenização deve ser destinada à quitação ou amortização desse percentual do saldo devedor do mútuo habitacional celebrado com a Caixa Econômica Federal, mediante pagamento direto à estipulante/credora, na qualidade de primeira beneficiária; e (iii) eventual diferença entre o valor do capital segurado e o montante do débito, se houver, será regida pelas condições contratuais e pela regulamentação administrativa aplicável.

Essa integração, todavia, não implica modificação do resultado do julgamento: permanece hígido o reconhecimento da nulidade da cláusula de exclusão de cobertura (condução de veículo sem habilitação), bem como a obrigação da seguradora de garantir a cobertura securitária proporcional à renda do falecido, na ordem de 48,61%, e o afastamento da condenação por danos morais. O provimento é, pois, parcial e meramente integrativo, limitado a tornar explícita a forma de cumprimento da condenação já proferida, além de atender ao desiderato de prequestionamento dos dispositivos legais invocados (arts. 757, 760, 762 e 768 do CC; arts. 141, 489, 492 e 1.022 do CPC), sem afronta aos limites objetivos da lide.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar omissão antes existente, a fim de esclarecer que a condenação da embargante ao pagamento da indenização securitária, no percentual de 48,61% do contrato de financiamento celebrado com a Caixa Econômica Federal, deve ser cumprida mediante quitação ou amortização desse percentual do saldo devedor do mútuo habitacional, com pagamento direto à estipulante/credora, mantidos, no mais, os demais fundamentos e conclusões do acórdão embargado.

Tese de julgamento: “1. Nos contratos de seguro habitacional na modalidade prestamista, vinculados a financiamento imobiliário, a indenização securitária tem por finalidade primordial a quitação ou amortização do saldo devedor do mútuo, devendo ser destinada, em primeiro lugar, ao credor estipulante, na proporção da renda do segurado falecido e até o limite do capital segurado. 2. A condenação ao pagamento de indenização em seguro prestamista deve ser interpretada e cumprida como obrigação de amortizar ou liquidar o saldo devedor perante a instituição financeira credora, mediante pagamento direto à estipulante, não se configurando direito automático dos herdeiros ao recebimento do valor em espécie, salvo previsão contratual expressa em sentido diverso.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 757, 760, 762 e 768; CPC, arts. 141, 489, 492 e 1.022; regulamentação setorial do seguro prestamista (Resolução CNSP no 439/2022, art. 31).

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 2554966/MT; STJ, AgInt no REsp no 1.807.026/PR, entre outros precedentes sobre a natureza e finalidade do seguro prestamista.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Caixa Seguradora S.A., em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível de mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada,
a embargante
sustenta
, em síntese, que o julgado incorreu em
omissão
, porquanto não teria enfrentado, de modo específico e fundamentado, a natureza e a finalidade do seguro prestamista habitacional, especialmente quanto ao destinatário da indenização e aos limites da cobertura.

Assevera que o seguro foi contratado exclusivamente para quitação ou amortização do saldo devedor do financiamento firmado com a Caixa Econômica Federal – CEF, até o limite do capital segurado, proporcional à composição de renda de 48,61% do segurado falecido, de modo que a indenização não poderia ser paga diretamente aos autores, mas diretamente à estipulante/credora (CEF), a quem incumbe receber a indenização para amortização ou liquidação do débito. Para amparar a tese, transcreve cláusulas contratuais juntadas pelos próprios autores e invoca a Resolução CNSP no 439/2022, em especial o art. 31, que define o objetivo do seguro prestamista e estabelece que o primeiro beneficiário é o credor, bem como o precedente do Superior Tribunal de Justiça no AgInt no REsp 1.807.026/PR, segundo o qual o seguro prestamista garante o pagamento do saldo devedor ao estipulante, sendo indevido o pagamento de eventual saldo remanescente aos herdeiros na ausência de expressa previsão contratual.

Ao final, requer o
acolhimento dos embargos
para sanar a omissão, com efeitos integrativos e modificativos, a fim de que fique expressamente consignado: (i) que a indenização securitária deve ser paga diretamente à Caixa Econômica Federal, na qualidade de estipulante/credora e primeira beneficiária do seguro prestamista; e (ii) que a cobertura está limitada à quitação de 48,61% do saldo devedor do financiamento, na data do evento coberto. Subsidiariamente, pugna pelo enfrentamento expresso dos arts. 757, 760, 762 e 768 do Código Civil e dos arts. 141, 489, 492 e 1.022 do Código de Processo Civil, para fins de
prequestionamento
.

Os embargados apresentaram
contrarrazões
, nas quais sustentam, em resumo: (i) que a embargante estaria promovendo indevida inovação recursal, pois, na contestação, limitou-se a alegar ilegitimidade ativa, agravamento de risco (condução de motocicleta por segurado supostamente embriagado e sem habilitação) e inexistência de dano moral, sem qualquer discussão sobre o objetivo do seguro prestamista, o beneficiário da indenização ou a extensão da cobertura; (ii) que, por isso, as teses ora deduzidas em embargos estariam preclusas; (iii) que o próprio pedido inicial sempre foi claro no sentido de pleitear a cobertura securitária correspondente a 48,61% do financiamento, na forma prevista na cláusula 24.2 da apólice, sendo certo que a decisão recorrida já reconheceu esse direito; e (iv) que não se verifica qualquer omissão relevante a justificar a oposição dos aclaratórios. Ao final, pugnam pelo desprovimento dos embargos de declaração.

Na sessão ocorrida em 27.09.2023, o recurso foi apreciado e rejeitado por esta Câmara (id. 184116720), o que ensejou a interposição de
agravo em recurso especial
por parte da Caixa Seguradora S.A.

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no
AREsp no 2554966/MT
(2024/0022053-0), de relatoria do Ministro Antônio Carlos Ferreira, o agravo foi provido para conhecer do recurso especial e, no mérito, dá-lo provimento, reconhecendo a existência de vício de omissão no acórdão desta Corte e determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que proceda a novo julgamento dos embargos de declaração, com o enfrentamento expresso da tese jurídica relativa à natureza do seguro prestamista e à destinação da indenização, fundada especialmente nos arts. 757 e 760 do Código Civil.

Os autos retornaram a esta Terceira Câmara de Direito Privado, tendo a Procuradoria-Geral de Justiça, ofertado parecer, opinando pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada, concernente à natureza e finalidade do seguro prestamista e ao destinatário da indenização, sem, contudo, infirmar a conclusão já firmada quanto à obrigação de cobertura securitária no percentual de 48,61% do contrato de financiamento.

Com o retorno dos autos, vieram-me conclusos para análise.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Para melhor compreensão dos fatos, faço uma breve digressão dos atos processuais.

Na origem, cuida-se de ação de cobrança de seguro cumulada com indenização por danos morais, ajuizada pelos embargados em decorrência de contrato de financiamento imobiliário celebrado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, garantido por seguro habitacional (seguro prestamista) vinculado ao contrato de mútuo no 878770351397, no qual o
de cujus
Marcos da Costa Campos contribuía com 48,61% da composição de renda, percentual este indicado para fins de cobertura securitária.

O Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, julgou procedentes os pedidos para: (i) declarar nulo, de pleno direito, o item “p” da cláusula 8.1 das condições gerais da apólice, que excluía a cobertura em caso de condução de veículo sem habilitação; (ii) condenar a requerida
Caixa Seguradora S.A.
ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 47.443,36 (quarenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e três reais e trinta e seis centavos), acrescida de juros legais e correção monetária pelo INPC/IBGE, desde 18/12/2020, a título de dano material; e (iii) condená-la, ainda, ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, a título de danos morais (total de R$ 6.000,00), também com correção monetária e juros de mora, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pelos autores.

Interposto Recurso de Apelação pela
Caixa Seguradora S.A.
, esta Câmara, à unanimidade,
deu

provimento parcial

ao recurso
, afastando a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, mas mantendo a declaração de nulidade da cláusula restritiva (item “p” da cláusula 8.1) e a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária correspondente ao percentual de 48,61% do contrato de financiamento, na forma reconhecida pelo Juízo de origem.

Contra esse acórdão, a seguradora opôs os presentes
embargos de declaração, s
ustentando, em síntese, que o julgado incorreu em
omissão
, porquanto não teria enfrentado de modo específico e fundamentado a natureza e a finalidade do seguro prestamista habitacional, especialmente quanto ao destinatário da indenização e aos limites da cobertura.

Assevera que o seguro foi contratado exclusivamente para quitação ou amortização do saldo devedor do financiamento firmado com a Caixa Econômica Federal – CEF, até o limite do capital segurado, proporcional à composição de renda de 48,61% do segurado falecido, de modo que a indenização não poderia ser paga diretamente aos autores, mas diretamente à estipulante/credora (CEF), a quem incumbe receber a indenização para amortização ou liquidação do débito. Para amparar a tese, transcreve cláusulas contratuais juntadas pelos próprios autores e invoca a Resolução CNSP no 439/2022, em especial o art. 31, que define o objetivo do seguro prestamista e estabelece que o primeiro beneficiário é o credor, bem como o precedente do Superior Tribunal de Justiça no AgInt no REsp 1.807.026/PR, segundo o qual o seguro prestamista garante o pagamento do saldo devedor ao estipulante, sendo indevido o pagamento de eventual saldo remanescente aos herdeiros na ausência de expressa previsão contratual.

Ao final, requer o
acolhimento dos embargos
para sanar a omissão, com efeitos integrativos e modificativos, a fim de que fique expressamente consignado: (i) que a indenização securitária deve ser paga diretamente à Caixa Econômica Federal, na qualidade de estipulante/credora e primeira beneficiária do seguro prestamista; e (ii) que a cobertura está limitada à quitação de 48,61% do saldo devedor do financiamento, na data do evento coberto. Subsidiariamente, pugna pelo enfrentamento expresso dos arts. 757, 760, 762 e 768 do Código Civil e dos arts. 141, 489, 492 e 1.022 do Código de Processo Civil, para fins de
prequestionamento
.

Os embargados apresentaram
contrarrazões
, nas quais sustentam, em resumo: (i) que a embargante estaria promovendo indevida inovação recursal, pois, na contestação, limitou-se a alegar ilegitimidade ativa, agravamento de risco (condução de motocicleta por segurado supostamente embriagado e sem habilitação) e inexistência de dano moral, sem qualquer discussão sobre o objetivo do seguro prestamista, o beneficiário da indenização ou a extensão da cobertura; (ii) que, por isso, as teses ora deduzidas em embargos estariam preclusas; (iii) que o próprio pedido inicial sempre foi claro no sentido de pleitear a cobertura securitária correspondente a 48,61% do financiamento, na forma prevista na cláusula 24.2 da apólice, sendo certo que a decisão recorrida já reconheceu esse direito; e (iv) que não se verifica qualquer omissão relevante a justificar a oposição dos aclaratórios. Ao final, pugnam pelo
desprovimento dos embargos de declaração
.

Os embargos foram inicialmente rejeitados por esta Câmara, o que ensejou a interposição de agravo em recurso especial por parte da Caixa Seguradora S/A. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no AREsp no 2554966/MT (2024/0022053-0), de relatoria do Ministro Antônio Carlos Ferreira, o agravo foi provido para conhecer do recurso especial e, no mérito, dá-lo provimento, reconhecendo a existência de vício de omissão no acórdão desta Corte e determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que proceda a
novo julgamento dos embargos de declaração
, com o enfrentamento expresso da tese jurídica relativa à natureza do seguro prestamista e à destinação da indenização, fundada especialmente nos arts. 757 e 760 do Código Civil.

Os autos retornaram a esta Câmara
para cumprimento do
decisum
proferido pela instância superior.

Pois bem. A controvérsia devolvida a este colegiado, após o provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, restringe-se à verificação da alegada
omissão
do acórdão embargado quanto à tese jurídica sustentada pela embargante relativa: (i) à
natureza e finalidade do seguro prestamista habitacional
objeto dos autos; (ii) à
destinação da indenização securitária
, se diretamente à estipulante/credora (Caixa Econômica Federal) ou aos autores; e (iii) aos
limites da cobertura
, especialmente a vinculação da indenização ao percentual de 48,61% do saldo devedor do financiamento, questão esta alicerçada, em especial, nos arts. 757 e 760 do Código Civil e no art. 31 da Resolução CNSP no 439/2022, bem como em precedentes do STJ sobre o tema.

Como é cediço, de acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz; ou corrigir erro material. O parágrafo único desse dispositivo, ao definir o que se entende por decisão omissa, inclui, entre outros pontos, a ausência de manifestação sobre tese jurídica relevante suscitada pelas partes, bem como a inobservância dos elementos essenciais de fundamentação exigidos pelo art. 489, § 1o, do mesmo diploma.

Consoante consabido, não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do mérito da causa, nem à inovação de teses que poderiam ter sido arguídas em momento anterior. Todavia, quando a instância superior – no caso, o Superior Tribunal de Justiça - reconhece expressamente a existência de omissão em acórdão desta Corte e determina o rejulgamento dos aclaratórios, impõe-se à Câmara, por dever de coerência e respeito à hierarquia das instâncias, suprir a lacuna apontada, enfrentando a tese jurídica suscitada nos embargos, ainda que para, ao cabo, manter íntegro o dispositivo do julgamento originário.

No AREsp no 2554966/MT, o STJ consignou, com todas as letras, que o acórdão desta Terceira Câmara teria sido omisso quanto à matéria de direito fundada nos arts. 757 e 760 do Código Civil, atinente ao objetivo do seguro prestamista, especificamente no que diz respeito à quitação ou amortização do saldo devedor do contrato originário diretamente à estipulante, no limite do capital segurado, considerado o saldo da dívida na data do falecimento e o comprometimento da renda do segurado. Reconhecido o vício, determinou-se o retorno dos autos para novo julgamento dos embargos, com o devido enfrentamento da tese.

Nessa perspectiva, a própria decisão do STJ já afasta, na prática, a alegação dos embargados de que haveria preclusão ou indevida inovação recursal nas teses deduzidas pela seguradora em seus embargos de declaração. Ainda que se pudesse discutir, em tese, se todos os pontos foram ou não oportunamente suscitados na fase recursal, fato é que o Tribunal Superior, ao acolher o recurso especial, reputou presente tese jurídica relevante suficientemente veiculada e determinou que fosse apreciada, o que vincula esta Câmara, na medida em que não nos cabe restringir o campo de devolução fixado pela Corte Superior.

Reconhecida, pois, a existência de omissão a ser sanada, passa-se ao exame da
tese jurídica
relativa à natureza do seguro prestamista, ao destinatário da indenização e à extensão da cobertura no caso concreto.

Da natureza do seguro prestamista e destinatário da indenização.

O contrato objeto dos autos é seguro habitacional na modalidade prestamista, vinculado a contrato de financiamento imobiliário celebrado junto à Caixa Econômica Federal, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida. Conforme se observa dos autos, o de cujus Marcos da Costa Campos compunha a renda familiar na proporção de 48,61%, sendo este o percentual expressamente indicado para fins de cobertura securitária.

O Código Civil, ao disciplinar o contrato de seguro (arts. 757 e seguintes), estabelece, em síntese, que o segurador, mediante o pagamento do prêmio, assume a obrigação de garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou coisa, contra riscos predeterminados. Exige-se, ademais, que as declarações do segurado e as cláusulas limitativas constem de instrumento escrito, sob pena de ineficácia. O interesse segurável é, pois, o eixo em torno do qual gravita a relação securitária: a prestação do segurador deve recompor o dano ou a perda do interesse legítimo previamente delimitado pelas partes.

No âmbito específico do seguro prestamista, a disciplina regulatória foi recentemente consolidada pela Resolução CNSP no 439/2022, cujo art. 31 dispõe que o seguro prestamista tem por objetivo amortizar ou custear, total ou parcialmente, obrigação assumida pelo devedor, em caso de ocorrência de sinistro coberto, até o limite do capital segurado contratado. O § 2o do mesmo artigo, estabelece que o primeiro
beneficiário
é o
credor
, a quem deverá ser paga a indenização, no valor a que tem direito em decorrência da obrigação a que o seguro está atrelado; já o § 3o prevê que eventual diferença entre a parcela devida ao credor e o capital segurado, se houver, deverá ser paga ao próprio segurado ou a seus beneficiários.

A doutrina securitária é convergente ao afirmar que, nessa modalidade, o objeto do seguro não é um patrimônio em sentido genérico, mas o cumprimento de uma obrigação de pagamento assumida pelo segurado em face de terceiro (banco, financeira, consórcio etc.). A indenização securitária, portanto, não se destina, primariamente, a enriquecer o segurado ou seus herdeiros, mas a quitar ou reduzir o saldo devedor do contrato principal, sendo o credor o beneficiário direto do pagamento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se nessa linha. A Corte definiu que o contrato de seguro do tipo prestamista é aquele pelo qual o estipulante tem a garantia de pagamento do saldo devedor em caso de falecimento do segurado, mediante recebimento da indenização securitária, concluindo ser devido o pagamento de eventual saldo remanescente da apólice aos herdeiro
s
, quando houver expressa previsão contratual. Veja:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA. NATUREZA ACESSÓRIA. FINALIDADE. QUITAÇÃO DA DÍVIDA SEGURADA. LIMITE DA INDENIZAÇÃO. CAPITAL SEGURADO INDIVIDUAL. PAGAMENTO DE SALDO REMANESCENTE, SE HOUVER. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PREVISÃO CONTRATUAL, CONDICIONADA À DIFERENÇA ENTRE O CAPITAL SEGURADO E VALOR LIQUIDADO. 1. O seguro prestamista é contrato acessório à contratação de operação de crédito e que possui como finalidade a sua quitação em caso de sinistro previsto na apólice, como morte, invalidez ou até mesmo desemprego involuntário. Assim, o valor da cobertura contratada é o referente à operação financeira realizada, com base no qual foi calculado o prêmio cobrado do segurado, não se confundindo com o limite máximo de capital passível de ser segurado por CPF. 2. Em razão de sua natureza, a indenização deverá ser paga ao beneficiário credor até o valor necessário para a quitação do saldo devedor da específica operação de crédito contratada, limitada ao Capital Segurado Individual. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte e à luz das orientações contidas na Circular SUSEP no 302/2005 e na Resolução CNSP no 365/2018, caso a dívida, no momento do sinistro, já tenha sido parcialmente adimplida, sendo inferior ao valor da indenização a ser paga pela seguradora, o saldo remanescente poderá ser destinado aos demais beneficiários indicados pelo segurado, quando houver previsão contratual. 4. Recurso especial provido.
(STJ – Resp n. 1705315-RS 2017/0124741-0, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti; 4a Turma, j. 12.09.2023).

Também é essa a compreensão da própria SUSEP em publicações oficiais de orientação ao consumidor, nas quais se explicita que o seguro prestamista tem por objetivo garantir a quitação ou amortização da dívida em caso de morte, invalidez ou outros riscos cobertos, sendo o credor o primeiro beneficiário da indenização.

No presente caso, essa estrutura típica de seguro prestamista se encontra evidenciada: (a) há contrato de financiamento imobiliário; (b) há apólice especificamente vinculada ao mútuo, com definição do percentual de composição de renda para fins de cobertura (48,61%); e (c) a própria cláusula 24.2, indicada na inicial e reproduzida nas contrarrazões aos embargos, prevê que, havendo mais de um segurado, a indenização será proporcional ao percentual de renda do segurado falecido, prevalecendo o percentual vigente à época do sinistro.

Desse modo, assiste razão à embargante quando afirma que a destinação primária da indenização securitária, no contexto do seguro prestamista habitacional, é, de fato, a quitação ou amortização do saldo devedor junto à estipulante/credora (CEF), até o limite do capital segurado proporcional ao percentual de renda do de cujus. Essa conclusão, aliás, já havia sido tangenciada no voto embargado, ao consignar que o “contrato de seguro do tipo prestamista é justamente aquele pelo qual o estipulante (banco) tem a garantia de pagamento do saldo devedor”, ainda que, à época, não se tenha explicitado, no dispositivo, a forma de cumprimento da condenação.

Entretanto, o reconhecimento dessa natureza jurídica não conduz, necessariamente, à modificação do resultado alcançado pelo acórdão embargado, pelas razões que se expõem.

Do pedido inicial, legitimidade e alcance da condenação.

Na petição inicial, os autores – ora embargados – narraram que, após o falecimento do segurado, encaminharam à seguradora toda a documentação necessária para obter a cobertura de morte por acidente, mas a indenização foi negada sob o argumento de que o segurado conduzia motocicleta sem habilitação. Ao formular o pedido, expressamente requereram “que a requerida seja compelida a efetuar o pagamento da indenização do seguro junto à Caixa Econômica, na quota correspondente a 48,61%, que resulta na quantia de R$ 47.443,36, sob pena de multa diária”.

Portanto, desde a origem, o que se pretendeu não foi propriamente o recebimento, em dinheiro, da indenização pelos autores, mas a efetivação da cobertura securitária capaz de gerar a quitação parcial do financiamento (na proporção da renda do falecido), o que se realiza, técnica e juridicamente, pelo pagamento da indenização à Caixa Econômica Federal, na qualidade de estipulante do seguro e credora do mútuo, com reflexos patrimoniais favoráveis aos autores, que passam a responder apenas pelo percentual remanescente do saldo devedor.

A sentença e, na sequência, o acórdão, ao fixarem a condenação da seguradora ao “pagamento da indenização securitária, no importe de R$ 47.443,36, a título de dano material”, não alteraram esse conteúdo material do pedido, tampouco determinaram, de forma expressa, que o valor fosse entregue diretamente aos autores. A condenação foi formulada em termos correspondentes ao valor da cobertura, sendo certo que a forma de satisfação da obrigação deve observar a natureza do seguro prestamista, qual seja, a amortização do saldo devedor do financiamento junto à CEF.

É justamente essa explicitação
-
relativa à forma de cumprimento da condenação, que faltou ao acórdão embargado e que foi apontada como omissão pelo Superior Tribunal de Justiça, a exigir integração mediante embargos de declaração.

Não procede, por outro lado, a alegação de que a tese da embargante configuraria inovação. Ainda que a discussão sobre o destino da indenização não tenha sido desenvolvida com a amplitude que ora se vê, a natureza de seguro prestamista estava posta desde a inicial, desde a contestação e foi expressamente enfrentada no voto de apelação, o qual descreveu o contrato como instrumento destinado a garantir o pagamento do saldo devedor ao estipulante.

Ademais, a questão ora enfrentada é primordialmente de direito, envolvendo a correta interpretação das cláusulas contratuais e da disciplina legal e regulatória do seguro prestamista, tema que pode ser analisado pelo Tribunal com base em fundamentos jurídicos diversos daqueles invocados pelas partes, conforme autoriza o art. 489 c/c art. 371 do CPC, desde que se observe o contraditório, como efetivamente se deu, diante da apresentação de contrarrazões pelos embargados e manifestação do Ministério Público.

Da integração do acórdão embargado - esclarecimento quanto à forma de cumprimento da condenação.

À luz do que foi exposto, reconheço que o acórdão embargado, embora já houvesse aludido à natureza do seguro prestamista, não explicitou, de modo claro, que a condenação ao pagamento da indenização securitária correspondente a 48,61% do contrato de financiamento deve ser compreendida como obrigação da seguradora de amortizar ou quitar esse percentual do saldo devedor do mútuo habitacional, mediante pagamento diretamente à Caixa Econômica Federal, na qualidade de estipulante e primeira beneficiária da cobertura, nos limites do capital segurado.

Cumpre, pois,
integrar

o acórdão
, sem alteração substancial de seu conteúdo decisório,
para nele consignar, de forma expressa
, que:

“O seguro objeto dos autos é seguro prestamista habitacional, contratado com o objetivo de assegurar a quitação ou amortização do saldo devedor do financiamento imobiliário em caso de morte do segurado, nos termos das condições contratuais e da regulamentação da matéria;

A indenização securitária devida em razão do falecimento do segurado Marcos da Costa Campos corresponde ao percentual de 48,61% da composição de renda utilizada para fins de cobertura securitária, devendo esta ser destinada, em primeiro lugar, à amortização do saldo devedor do financiamento junto à Caixa Econômica Federal, até o limite do capital segurado;

Eventual diferença entre o valor do capital segurado e o montante do débito, se houver, deverá ser tratada nos termos das condições da apólice e da regulamentação administrativa aplicável
(art. 31, § 3o, da Resolução CNSP no 439/2022),
não havendo, à míngua de cláusula específica nos autos, direito automático dos herdeiros ao recebimento de valor residual em dinheiro
”.

Tal esclarecimento não altera o núcleo do julgado, que reconheceu a obrigação da seguradora de garantir a cobertura securitária decorrente do sinistro (falecimento do segurado), afastando apenas a condenação por dano moral. O que se faz, por meio destes embargos, é tornar explícito que a condenação a “pagar a indenização securitária” deve ser cumprida de acordo com a lógica própria do seguro prestamista, isto é, mediante quitação/amortização do saldo devedor na proporção de 48,61%, junto ao contrato de financiamento, como, aliás, já requeria a própria parte autora.

Nessa medida, os embargos de declaração merecem
acolhimento parcial
, com efeito integrativo-esclarecedor, mas sem efeitos infringentes aptos a modificar a conclusão do acórdão no que concerne: (a) ao reconhecimento da nulidade da cláusula de exclusão de cobertura por ausência de habilitação; (b) à obrigação de cobertura securitária no percentual de 48,61%; e (c) ao afastamento da condenação por dano moral.

Do prequestionamento.

Por fim, em atenção ao pedido da embargante e à finalidade de viabilizar o acesso às instâncias extraordinárias, consigno que a presente decisão enfrenta expressamente as questões jurídicas relacionadas aos arts. 757, 760, 762 e 768 do Código Civil, que disciplinam o contrato de seguro, a forma escrita das cláusulas, a impossibilidade de cobertura de atos dolosos e o agravamento intencional do risco, bem como aos arts. 141, 489, 492 e 1.022 do Código de Processo Civil, que tratam, respectivamente, da vinculação do juiz aos limites do pedido, dos elementos essenciais da fundamentação, dos limites objetivos da sentença e do cabimento dos embargos de declaração.

Conclui-se que o acórdão, agora devidamente integrado, respeita os limites da lide e do pedido (arts. 141 e 492 do CPC), na medida em que apenas explicita a forma de cumprimento da cobertura securitária já deferida; satisfaz as exigências de fundamentação do art. 489 do CPC, com o enfrentamento das teses relevantes; observa a disciplina do contrato de seguro prevista nos arts. 757 e 760 do Código Civil, ao reconhecer que o interesse segurado é a quitação/amortização do saldo devedor junto ao credor; e não viola os arts. 762 e 768 do mesmo diploma, pois já se assentou, em momento anterior, que a ausência de habilitação do segurado não configurou agravamento intencional do risco a justificar a negativa de cobertura, entendimento ora mantido.

Dessa forma, considero prequestionados os dispositivos legais mencionados, para todos os efeitos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, tenho por bem
sanar a omissão apontada
, esclarecendo que
“a condenação da embargante ao pagamento da indenização securitária, correspondente ao percentual de 48,61% do contrato de financiamento celebrado com a Caixa Econômica Federal, deve ser cumprida mediante
quitação ou amortização desse percentual do saldo devedor
do referido financiamento, com pagamento da indenização
diretamente à estipulante/credora (CEF)
, na qualidade de primeira beneficiária do seguro prestamista, nos termos das condições contratuais e da Resolução CNSP no 439/2022”
; mantidos, no mais,
íntegros
os demais fundamentos e conclusões do acórdão embargado, inclusive quanto ao afastamento da condenação por dano moral.

Posto isso,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025